Tribunal: TJSP
Processo: 0037811-91.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Conflito de Competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por erro médico. Pleito de reparação de dano moral por associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, além dos médicos que atuaram no caso. Inteligência do artigo 103, do Regimento Interno, "a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos

Ementa:
Conflito de Competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por erro médico. Pleito de reparação de dano moral por associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, além dos médicos que atuaram no caso. Inteligência do artigo 103, do Regimento Interno, "a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". O pedido inicial não versa sobre a responsabilidade civil do Estado nem imputa responsabilidade a servidor público. Irrelevância do fato ter ocorrido em hospital no atendimento ao Sistema Único de Saúde – SUS. Competência da Seção de Direito Privado. Afastada a competência da Câmara de Direito Público. Inteligência do artigo 5o, inciso I, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes do Órgão Especial. Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à 7a Câmara de Direito Privado.